Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide
2. No caso dos autos, embora não tenha sido objeto do recurso de apelação, deve ser afastada a agravante da reincidência, em benefício do réu, porquanto fundamentada em condenação anterior por contravenção penal, o que não autoriza o reconhecimento da aludida agravante, nos termos do artigo 63 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e acolhido.